Tribunal: TJPA
Processo: 0002983-24.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002983-24.2020.8.14.0060

APELANTE: CARLOS EDUARDO AFAIA PROGENIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REFORMA. PROPORCIONALIDADE COM OS ACRESCIMOS E REDUÇÕES APLICADOS A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROCESSOS EM CURSO. PERSONALIDADE NEGATIVADA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Coerente é a aplicação do critério da proporcionalidade entres os acréscimos e reduções praticados na pena privativa de liberdade e na pena de multa.

- Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelo MM, Magistrado não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que " não registra antecedentes, no entanto, responde a outros dois procedimentos criminais, sendo um deles por delito da mesma natureza a indicar personalidade propensa à delinquência". Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 do STJ: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO,
para,
readequando, fixar as penas finais, concretas e definitivas em:
1)
05 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, para CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO
; 2)
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, reformando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, b, do Código Penal, para MÁRCIO BATISTA DA SILVA.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS EDUARDO AFAIA PROGENIO (RG
em id . 7268877 - Pág. 3)
e
MÁRCIO BATISTA LIMA
,
acompanhados pelo Defensor Público, Dr.
RODRIGO SOUZA DA SILVA

impugnando
a r. sentença proferida, em id 7268882 - Pág.s 1/3, id 7268883 - Pág. 1/4,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou, pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal
Brasileiro:

-
CARLOS EDUARDO AFAIA PROGENIO
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta) dias multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

- MÁRCIO BATISTA LIMA
à pena de 0
7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 90 (noventa) dias multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Consta nos autos que, segundo a denúncia, no dia 14/07/2020, por volta de 11:20min, a vítima estava na via pública deste Município no bairro Ipitinga, com uma amiga, quando foram abordadas pelos acusados em uma motocicleta. O recorrente CARLOS EDUARDO desceu do veículo e, no uso de arma branca, tipo faca, ameaçou a vítima para que ela entregasse seu aparelho celular. Contudo, a vítima hesitou em entregar o aparelho, razão pela qual o recorrente cortou a bolsa dela para subtrair o objeto, retornou ao veículo conduzido pelo condenado MARCIO e ambos empreenderam fuga. Relata ainda que a amiga da vítima, identificada como LAINARA Gaspar Nascimento, testemunhou o ocorrido e conhecia um dos assaltantes, identificado como sendo o ora recorrente CARLOS EDUARDO.

Na sequência, a vítima acionou a polícia militar e passou o endereço e identidade do referido acusado. De imediato, uma guarnição policial empreendeu diligências com vistas à localização dos acusados e obteve informações quanto ao provável local em que eles poderiam estar escondidos. Chegando no local indicado, os acusados notaram a presença da guarnição e tentaram fugir, mas não obtiveram êxito e foram detidos.

Consta ainda da denúncia que, durante revista pessoal, os policiais encontraram três porções de substância semelhante a maconha em poder do recorrente CARLOS EDUARDO, destinada ao consumo próprio, conforme alegou. Em seguida, os acusados levaram a guarnição até o local onde se desfizeram da bolsa da vítima e também informaram que haviam vendido o aparelho celular por R$ 500,00 (quinhentos reais) à pessoa identificada como Antônio Barbosa Ferreira.

A Defensoria Pública, em
suas razões recursais
, id 11252952:

1) Quanto ao recorrente ­- CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO:

considerando que foi condenado a 5 anos 4 quatro meses de reclusão, que corresponde a pena mínima fixada legalmente acrescida de 1/3 para o tipo penal, alega que a pena de multa deveria corresponder a pena mínima de multa possível acrescida de 1/3, ou seja 13 treze dias. Isso posto requer seja reduzida a pena de multa nos termos da fundamentação acima.

2) Quanto ao recorrente MÁRCIO BATISTA DA SILVA, alegando que a valoração da circunstância judicial “personalidade do agente”, foi de forma equivocada, requer a sua reforma, bem como que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 11252955 - Pág. 1/5 pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, id
11339483 - Pág. 1/6
,

que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, a fim de que seja refeita a dosimetria da pena do réu Márcio Batista Lima, com a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o Relatório.

À Revisão.

Solicita-se inclusão do feito na próxima sessão desimpedida a ser realizada por videoconferência.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do recurso de apelação penal interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
a Defensoria Pública, em
suas razões recursais
, id 11252952, pleiteia a reforma da pena aplicada a ambos os recorrentes.

DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE -
CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO:

Pela análise da decisão impugnada, no tocante à individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo qualificado, Art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base em
4 (QUATRO) ANOS E 09(NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, nos seguintes termos:

“1. CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO Culpabilidade normal, própria ao tipo incriminador; o acusado não registra antecedentes; Personalidade e conduta social não aferidas suficientemente nos autos; motivação própria aos crimes contra o patrimônio, não devendo ser valorada negativamente;
as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca, devendo aqui ser levado em conta apenas o primeiro fato, já que o segundo constitui causa de aumento de pena
; as consequências, não foram graves, considerando o fato de que o bem subtraído foi recuperado; a vítima não concorreu para o crime. Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito de a PENA
[1]
BASE EM
4 (QUATRO) ANOS E 9(NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.
Concorrendo as

circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, primeira parte, inciso III, alínea d, do Código Penal, quais sejam, agente menor de 21 anos na data do fato e confissão, atenuo a pena no patamar máximo de 9 (nove) meses), passando a dosá-la em 4 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula 231 do STJ.
Não concorrem agravantes. Ausentes causa de diminuição, elevo a pena em 1/3, em face da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, tornando a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS E 4(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da situação econômico-financeira do réu, devendo ser corrigido monetariamente na data do pagamento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto o quantum da pena aplicada e ainda que o crime doloso sancionado foi praticado com violência à pessoa, não cumprindo o requisito do art. 44, I, do CP. De igual modo, incabível a substituição pelo sursis da pena, com esteio no art. 77, caput, do CP. Estabeleço o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, onde o acusado se encontra custodiado ou em estabelecimento prisional adequado, onde houver vaga, sob a responsabilidade da SUSIPE. Faculto ao acusado CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO o direito de apelar em liberdade, uma vez que permaneceu nesta situação durante toda a instrução do processo, não existindo qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação da medida cautelar extrema prevista no art. 312 do CPP”.

Assim, nota-se que a pena-base privativa de liberdade foi elevada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, e a pena de multa elevada em 43 (quarenta e três) dias-multa acima do mínimo legal, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso,
circunstâncias do crime,
sendo fixada a

pena base em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, concorrendo as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, primeira parte, inciso III, alínea d, do Código Penal, quais sejam, agente menor de 21 anos na data do fato e confissão, foi atenuada a pena no patamar máximo de 9 (nove) meses), passando a dosá-la em 4 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula 231 do STJ.

E, diante do princípio da proporcionalidade entre as reduções praticadas tanto na pena privativa de liberdade como na pena de multa, a pena intermediária de multa deverá ser fixada, na presente fase,
em 10 (dez) dias-multa
, pela existência de duas atenuantes e óbice da Súmula 231 do STJ, o que impede a pena na segunda fase ultrapassar o mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, elevou-se a pena em 1/3, em face da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão.

Contudo, diante da readequação da pena de multa, utilizando-se a mesma majoração de 1/3, reformo-a para 13 (treze) dias-multa, assistindo razão a Defesa no seu pleito.

Assim, diante do apresentado, fixo a pena final, concreta e definitiva para o recorrente CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO em 05 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
.

DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE -
MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante à individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo qualificado, Art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base em
5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
, nos seguintes termos:

“Culpabilidade normal, própria da conduta descrita no tipo;
não registra antecedentes, no entanto, responde a outros dois procedimentos criminais, sendo um deles por delito da mesma natureza a indicar personalidade propensa à delinquência;
conduta social não aferida suficientemente; motivação própria aos crimes contra o patrimônio, não devendo ser valorada negativamente;
as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca, devendo aqui ser levado em conta apenas o primeiro fato, já que o segundo constitui causa de aumento de pena;
as consequências são próprias ao tipo incriminador; a vítima, por outro lado, não concorreu para o crime. Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base
em
5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição, elevo a pena em 1/3, em virtude da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, tornando a pena definitiva em 7(SETE) ANOS E 4(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 90(NOVENTA) DIAS-MULTA. Nos termos, porém, do art. 387, § 2º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.736/2012, reduzo da pena acima fixada o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado. O acusado foi preso em flagrante delito em 14/07/2020 e se encontra preso provisoriamente desde então, tendo cumprido até a data de hoje 3 (TRÊS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE PRISÃO. Abatida do tempo de prisão acima, a pena restante fica em 7 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, além da pena de multa. Fixo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da situação econômico-financeira do réu, devendo ser corrigido monetariamente na data do pagamento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto o quantum da pena aplicada e ainda que o crime doloso sancionado foi praticado com emprego de ameaça à pessoa, não cumprindo o requisito do art. 44, I, do CP. De igual modo, incabível a substituição pelo sursis da pena, com esteio no art. 77, caput, do CP. Em face dos procedimentos em nome do acusado, inclusive por delito da mesma natureza, a indicar propensão à prática de crime contra o patrimônio, estabeleço o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena, onde o acusado se encontra custodiado ou em estabelecimento prisional adequado, onde houver vaga, sob a responsabilidade da SEAP
”.

Assim, nota-se que a pena-base privativa de liberdade foi elevada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, e a pena de multa foi elevada em 50 (cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
personalidade
e
circunstâncias do crime,
sendo fixada a

pena base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa
.

Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelo MM, Magistrado não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "
não registra antecedentes, no entanto, responde a outros dois procedimentos criminais, sendo um deles por delito da mesma natureza a indicar personalidade propensa à delinquência
".

Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 do STJ: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente.

De fato, assiste razão quando a Defesa alega que processos em curso não podem ser considerados como fundamento apto a negativar a personalidade e ensejar a elevação da pena base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VETORIAL MANTIDA. PERSONALIDADE DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo sido apresentado fundamento válido para valorar negativamente a conduta social do agente ? ter envolvimento com grupo ligado ao tráfico de drogas, andar armado e ser acusado de liderança do tráfico na região ?, não cabe nesta via infirmar as conclusões das instâncias de origem, por demandar o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, cabendo apenas a esta Corte a análise quanto à legalidade da fundamentação utilizada.

2. Em relação à personalidade, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem não é válido para valorar negativamente a referida circunstância judicial, consistente na afirmação de que "o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos". 3. "Segundo a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

4. Não se constata o alegado bis in idem em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento ("a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima"), bem como que ("as vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base"). Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta.

5. Agravo regimental parcialmente provido. Redução da condenação do agravante para 27 anos e 4 meses de reclusão e 60 dias-multa.

(STJ. AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)”

Diante do apresentado, e considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, no caso, circunstâncias do crime, faço a devida readequação e fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase,
ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, foi reconhecida a causas de diminuição, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3, em virtude da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP, tornando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Assim, diante do apresentado, fixo a pena final, concreta e definitiva para o recorrente MÁRCIO BATISTA DA SILVA
em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, reformando o regime
inicial de cumprimento de pena semiaberto
, nos termos do Art. 33, §2º, b, do Código Penal
.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou provimento, para, readequando, fixar as penas finais, concretas e definitivas em:

-

05 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, para CARLOS EDUARDO ALFAIA PROGÊNIO.

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, reformando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, b, do Código Penal, para MÁRCIO BATISTA DA SILVA.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 07/12/2022